Tribunal: STF
Processo: ARE 1571891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame:A empresa impetrou mandado de segurança visando à declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, com o objetivo de obter o direito à restituição ou compensação de valores. Sentença de primeiro grau denegou a segurança, levando a parte impetrante a interpor apelação, reiterando os pedidos da inicial.



    II. Questão em Discussão: (i) Se há inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) A possibilidade de restituição ou compensação de valores recolhidos a maior.



    III. Razões de Decidir: A Constituição Federal, em seu art. 155, §2º, inciso XII, letra "i", autoriza a inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo, caracterizando o método "por dentro". A Lei Complementar nº 87/96 e a Lei Estadual nº 8.820/89 regulamentam essa inclusão, compreendendo os tributos e valores pertinentes à operação na base de cálculo do ICMS, incluindo PIS e COFINS. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que essa inclusão é legítima, constituindo mero repasse econômico que integra o valor da operação. A tese do STF no Tema 69, que afastou o ICMS da base do PIS e da COFINS, não se aplica reciprocamente. A base do ICMS é o valor da operação, sem restrição aos tributos e custos relacionados.



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Sentença de denegação da segurança mantida. Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, constituindo mero repasse econômico que integra o valor da operação. 2. A tese do Tema 69 do STF, que afasta o ICMS da base do PIS e COFINS, não impede a inclusão destas contribuições na base do ICMS.”



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CF/1988, art. 155, §2º, XII, i; LC 87/96, art. 13; LE 8.820/89, art. 10; STJ, AgInt no REsp 1805599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21/06/2021.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 145, §1°; 150, incisos I e IV; 155, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente